Tribunal: TCU
Processo: 003.818/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MG - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Madson Aurelio de Morais emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de análise e de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 8.124/2021 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 8.178/2021 e 8.187/2021 (Rel. Min. Walton Alencar); 8.492/2021 (Rel. Min. Vital do Rêgo); 8.684/2021 (Rel. Min. Jorge Oliveira); 8.611/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.816/2021 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); 7.999/2021 (de minha relatoria); 8.224/2021 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho); 8.254/2021 (Rel. Min. Bruno Dantas); 8.318/2021 (Rel. Min. Raimundo Carreiro); 8.319/2021 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 13.963/2020 (Rel. Min. Raimundo Carreiro), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando que a Lei 14.687/2023 introduziu o parágrafo único no art. 11 da Lei 11.416/2006, admitindo a continuidade das parcelas de quintos/décimos incorporadas pelos servidores, sem a necessidade da absorção por reajustes futuros, com vigência a partir de 22/12/2023; Considerando que, conforme Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), as parcelas de quintos/décimos incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, caso não amparadas por decisão judicial transitada em julgado, como no caso presente, devem ser absorvidas pelo reajuste aplicado em 1/2/2023, estabelecido no art. 1o, inciso I, da Lei 14.523/2023; Considerando que os reajustes realizados em virtude da aplicação da primeira parcela de reajuste da Lei 14.523/2023 são suficientes para absorção integral da VPNI, oriunda de incorporação de quintos/décimos entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e que o órgão de origem não efetivou a absorção corretamente, em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; Considerando que o Gestor de Pessoal efetivou a incorporação de 5/5 de FC-3 em vez de 3/5 de FC-1 (Secretário Especializado), que foram as funções efetivamente exercidas à época, não estando de acordo com o caput do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser ilegal a incorporação de quintos/décimos com base na remuneração da função comissionada diferente da efetivamente exercida à época, (e.g. Acórdão 7692/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 2.535/2017, 3.591/2017 e 4.196/2017, Relator Ministro Aroldo Cedraz, Acórdãos 5.507/2017 8.735/2017, 9.719/2017 e Acórdão 2.526/2018, Relator Ministro José Múcio Monteiro, e Acórdão 10006/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que a posterior alteração/transformação da função exercida pelo servidor não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas, e a inexistência de amparo legal nesse sentido; Considerando que o servidor Madson Aurelio de Morais cumpriu o requisito legal referente à idade mínima para aposentadoria, o requisito temporal de permanência no cargo da aposentadoria, o requisito de permanência no serviço público, o tempo de contribuição exigido pelo fundamento e o período adicional previsto no fundamento (pedágio); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 25/1/2023, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Madson Aurelio de Morais (e-Pessoal, 86673/2022 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n.o 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 003.818/2026-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Madson Aurelio de Morais (XXX.725.776-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU: 1.7.1. absorva, no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, a parcela compensatória, oriunda de incorporação de quintos/décimos com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em relação ao reajuste ocorrido em fevereiro/2023; 1.7.2. promova o ajuste da parcela de quintos/décimos incorporados, uma vez que não houve amparo na jurisprudência atual deste Tribunal para a incorporação de quintos/décimos com base na função transformada; 1.7.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, encaminhe a este Tribunal o comprovante de notificação ao interessado do inteiro teor desta deliberação, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 1.7.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.